Tribunal: TJDFT
Processo: 0752392-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (Id 75249368 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal, processo n. 0006675-44.1999.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Osman Ribeiro de Araújo, indeferiu pedido de reconsideração com espeque em não ter o recorrente alegado e comprovado a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente ao pronunciamento reconsiderando. Manteve a decisão de arquivamento provisório do processo de execução fiscal catalogada no Id 70270275 do processo de referência, exarada nos seguintes termos: É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Em razões recursais (Id 22173829, p. 2-6), o agravante argumenta ser possível o prosseguimento da ação de execução fiscal, porque os créditos tributários derivam da propriedade imobiliária, em que o bem a que se refere pode ser penhorado para garantir o adimplemento da obrigação excutida. Assevera o valor inscrito na certidão de dívida ativa superar o limite legal estipulado para o não ajuizamento da execução fiscal e, em razão da indisponibilidade do interesse público no recebimento do débito tributário e da possibilidade de prosseguimento da execução a qualquer momento a requerimento da fazenda pública, assinala a necessidade de retomada da marcha processual com o desarquivamento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que a decisão seja reformada e o feito seja restabelecido. Sem preparo, em razão da isenção legal. Esta relatoria concedeu oportunidade ao agravante para esclarecer a tempestividade do recurso (Id 22308708). O agravante sustenta a tempestividade do recurso, porque a decisão agravada não se manifestou sobre pedido de reconsideração, mas acerca de solicitação de prosseguimento do processo (Id 22962261). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. A r. decisão em que o juízo de origem determinou a suspensão o arquivamento provisório do processo de execução fiscal movido pelo agravante (Id 70270275 do processo de referência) foi proferida em 20/8/2020. Foi disponibilizada no DJe de 23/8/2020 (Id 70567677 do processo de referência). Em 17/10/2020, o agravante protocolou petição (Id 74850596 do processo de referência) em branco. O i. juízo considerou se tratar de pedido de reconsideração e o indeferiu por ausência de modificação da situação fática considerada para determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal em decisão exarada em 22/10/2020 (Id 75249368 do processo de referência). Em seguida, determinou o retorno dos autos para o arquivo em 18/11/2020 (Id 76599003 do processo de referência). A petição em branco tratada pelo i. juízo de origem como pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/exequente não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial de determinação do arquivamento provisório do processo de execução fiscal desde 23/8/2020, a interposição deste agravo de instrumento em 14/12/2020, quando havia transcorrido o prazo de trinta dias úteis para interposição de recurso, o dobro do prazo ordinário de quinze dias úteis, em razão da prerrogativa concedida ao Distrito Federal. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a de suspensão do processo de cumprimento de sentença e não a do pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe a contagem do prazo para a interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;